Tribunal: TCU
Processo: 021.586/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 426/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, 'b', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar, os Srs. Leonardo Lino Carvalho e Robson Aglayton Cabral Rodrigues e a Cooperativa do Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte/BA (Cofaspi), ao pagamento do débito a seguir discriminado aos cofres do Tesouro Nacional em trinta e seis parcelas , atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até o efetivo recolhimento, e fixar o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR (R$) DATA 110.597,00 26/5/2008 14.700,00 16/10/2013 1. Processo TC- Processo 021.586/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa de Trabalho e Assistência a Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte - Cofaspi (06.102.236/0001-15); Leonardo Lino Carvalho (XXX.267.225-XX); Robson Aglayton Cabral Rodrigues (XXX.040.115-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Pablo Dias Freire de Mello (48679/OAB-BA), representando Leonardo Lino Carvalho; Sergio Luis Alves de Oliveira, representando Cooperativa de Trabalho e Assistência a Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte - Cofaspi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta decisão à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (Sead) e aos responsáveis.